Tribunal: STJ
Processo: 1000177-02.2017.4.01.4101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944895 - RO
(2025/0187672-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE STRANIERI
ADVOGADOS
: DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto
no
do
não interrompe o prazo para interposição de recursos
art. 1.022
CPC/15,
subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.410.475/SP,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55395130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 16:59:04
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: ae8020e4-e500-4074-ac13-c9ae1c31d7e9

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944895 - RO
(2025/0187672-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE STRANIERI
ADVOGADOS
: DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
que dispõem os artigos 219, "
", e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de declaração
manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer vício previsto
no
do
não interrompe o prazo para interposição de recursos
art. 1.022
CPC/15,
subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi,
AREsp n. 2.410.475/SP,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOSE STRANIERI, contra
decisão monocrática, de minha lavra, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte ementa (fl. 468):
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EX-TERRITÓRIO DE
RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA QUADRO EM
EXTINÇÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 926 E 927, DO CPC,
ARTS. 2o E 7o, DA LEI 12.800 /2013, ARTS. 3o, §1o, 4o, § 5o, E 10,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA
o, I E II, DA LINDB,
LEI 13.681/2018, ART. 6
ARTS. 186, 187, 395, 402, E 927, DO CC, E ARTS. 48 E 49, DA
I) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA E
LEI 9.784/99.
ESPECÍFICA DE COMO OCORRERAM AS APONTADAS VIOLAÇÕES.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
II) AUSÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
DE PREQUESTIONAMENTO.
INFRINGÊNCIA AO
SÚMULA 211/STJ.
ENUNCIADO No 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Documento eletrônico VDA54644032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 3500ce5e-ff21-4fec-b856-965bddc63f2b

IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO LEI
FEDERAL.
AFRONTA AO
o DA CF. NORMA
SÚMULA 518/STJ.
ART. 5
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
AGRAVO CONHECIDO, PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
Opostos embargos declaratórios, estes não foram conhecidos, por serem
manifestamente
conforme a seguinte ementa (fl. 495):
incabíveis/inadmissíveis,
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTEGRATIVO QUE NÃO APONTA ONDE RESIDE O VÍCIO DE
OMISSÃO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
MANIFESTAMENTE
DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS
NÃO
CONHECIDOS.
Em seu agravo interno, às fls. 503-513, a recorrente sustenta que "a decisão
agravada fundamenta o não conhecimento do recurso especial sob justificativa de que o recurso
se limitou a expor alegações genéricas sem indicar qual dispositivo de lei federal foi contrariado
pelo acórdão recorrido. Ocorre que a decisão foi equivocada, de modo que as razões do recurso
foram minuciosamente expostas e os dispositivos legais violados foram cabalmente
destrinchados. Para que não restem dúvidas acerca das minuciosas exposições de motivos
e fundamentos para provimento do recurso, referencio: ID. 420400685 - pag. 6-9, 9-11 e 11-
15. Assim, deve ser afastada a aplicação da Súmula 284 do STF, uma vez que a fundamentação
do recurso não deixa lacunas acerca das violações cometidas pelo acórdão, bem como os
motivos pelos quais merece reforma" (fls.
).
510/511
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 522).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não tem como ser conhecido, vez que é manifestamente
intempestivo.
O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do
disposto nos artigos 219,
, e 1.003, § 5o, do
caput
CPC/2015.
Assim, o prazo para a interposição do presente recurso iniciou-se após a
publicação da decisão monocrática de fls. 468-473, isto é, em
(fl. 476) e terminou dia
25/08/2025

15/09/2025.
Entretanto, o agravo interno foi interposto nesta Corte somente em
(fl.
09/11/2025
514), sendo, pois, manifestamente intempestivo.
Note-se, por oportuno, que os embargos de declaração opostos pela parte às fls.
477-483, não foram conhecidos, por serem manifestamente
(fls. 495-
incabíveis/inadmissíveis
499), fato este que não teve o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, que
continuou fluindo. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de
Documento eletrônico VDA54644032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 3500ce5e-ff21-4fec-b856-965bddc63f2b

embargos de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer
vício previsto no
do
não interrompe o prazo para interposição de recursos
art. 1.022
CPC/15,
subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.410.475/SP,
Turma, DJe de
No mesmo sentido:
18/3/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA
ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRAZO PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POSTERIORES. NÃO INTERRUPÇÃO.
(...)
2. Não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos os
embargos de declaração opostos intempestivamente, bem como aqueles
que sejam considerados manifestamente incabíveis ou que, imbuídos de
caráter meramente infringente, sejam intentados sem a indicação, em seu
arrazoado, de nenhum dos vícios que, nos termos da lei processual,
.
autorizam sua oposição. Precedentes
3. No caso, não interrompido pela oposição dos aclaratórios da parte ora
agravada o prazo recursal deflagrado com a publicação do acórdão recorrido,
revela-se intempestivo o recurso especial interposto pelos ora agravantes,
porquanto esvaído o prazo de 15 (quinze) dias de que trata o
§ 5o,
art. 1.003,
do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Agravo interno
não provido.
(EDcl no
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.384.083/RS,
Terceira Turma, DJe de 18/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
ANTERIOR
NÃO
CONHECIDO. NÃO INTERRUPAÇÃO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "O não conhecimento dos embargos de declaração por irregularidade
formal e vício de fundamentação não enseja a interrupção do prazo para
" (AgInt nos EDcl no
a interposição de qualquer outro recurso
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.078.598/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
(...)
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Antonio
AREsp n. 2.337.311/SC,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/5/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NA
DECISÃO QUE EXTINGUIU A HDE, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO,
POR SER REITERAÇÃO DE OUTRO PROCESSO. INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a
teor do que dispõem os artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54644032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 3500ce5e-ff21-4fec-b856-965bddc63f2b

2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso de embargos de
declaração, quando não conhecido por ser manifestamente incabível ou
intempestivo, não possui a aptidão de interromper o prazo para a
". (AgInt nos EDcl no
interposição de novos recursos
AREsp n. 1.152.319/SP,
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
17/11/2023
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na HDE n.
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte
9.638/EX,
Especial, DJe de 27/5/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRÉVIA OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS
E NÃO CONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO
PRAZO
RECURSAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a firme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
recurso de embargos de declaração, quando não conhecido por ser
manifestamente incabível, intempestivo, ou por almejar atribuir efeitos
infringentes sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de
embargabilidade, não possui a aptidão de interromper o prazo para a
.
interposição de novos recursos
2. Na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos pelo
recorrente eram manifestamente incabíveis, seja porque não indicavam os
pressupostos de embargabilidade dispostos pelo
do CPP, seja
art. 619
porque possuíam nítida pretensão de obter o rejulgamento do feito, em
.
situação não comportada pelo ordenamento
3. O não conhecimento dos embargos de declaração obstou o efeito
interruptivo do prazo recursal, repercutindo sobre os embargos de
.
divergência, opostos intempestivamente
4. Agravo regimental não provido, com imediata certificação do trânsito em
julgado.
(AgRg nos
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
EAREsp n. 2.216.810/SP,
Corte Especial, DJe de 3/7/2023)
Diante do exposto,
.
NÃO CONHEÇO do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA54644032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 03/03/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: 3500ce5e-ff21-4fec-b856-965bddc63f2b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.944.895 / RO
Número Registro: 2025/0187672-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001770220174014101
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOSE STRANIERI
ADVOGADOS : DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO -
ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOSE STRANIERI
ADVOGADOS : DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
VALERIO CESAR MILANI E SILVA - RO003934
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55361703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 73a0a4e3-7018-474d-95bc-80b712758f72

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 73a0a4e3-7018-474d-95bc-80b712758f72